Tribunal: TJMT
Processo: 1042846-11.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042846-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANDES - CPF: 014.993.731-80 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARTE REQUERIDA - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA PJE – CITAÇÃO ELETRÔNICA – VÁLIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – BENEFICIÁRIA DA COBRANÇA - ACORDO ENTRE AS PARTES EM NOVAÇÃO DA DÍVIDA - AUTOR DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – ART. 373, INC. II DO CPC – EXTINTA A OBRIGAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA – PARCELAS VENCIDAS – DESCONSTITUIÇÃO DA MORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de consignação em pagamento é uma demanda do devedor contra o credor, fundada na pretensão que ao primeiro corresponde, de liberar-se extrajudicialmente pelo pagamento, que é a forma natural, prevista por lei, para solução da obrigação.

2. Em gravação de áudio, comprovou-se das tratativas do acordo entre o devedor e representante (preposta) do banco recorrente, a respeito da nova forma de pagamento das parcelas vencidas de 21 a 35, assim descrito como relatado em Inicial.

3. Em razão da declaração de extinção da obrigação em relação às parcelas vencidas e depositadas/consignadas em juízo, desconstitui-se a mora.

4. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra a sentença de ID nº 149300975, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da e “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” de nº 1042846-11.2020.8.11.0041 proposta por WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANDES.

Após regular trâmite processual, o MM. Juiz do feito julgou a ação procedente, cujo dispositivo é o seguinte:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

E de consequência, declaro extinta a obrigação do requerente relativamente às parcelas consignadas (conforme observo do extrato da Conta Única, que acompanha a presente sentença, compareceu o requerente comprovando o pagamento de uma entrada de R$ 4.000,00 e mais 11 parcelas do contrato no valor de R$ 730,00) do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 3903788 celebrada entre as partes, para financiamento do veículo, MARCA: VOLKSWAGEN ANO: 2018 MODELO: GOL TRACK G6 1.0 12V FLEX CHASSI: 9BWAG45U0JP055212 COR: BRANCO CRISTAL PLACA: QBQ6027, cópia acostada no Id 44594244, em favor da instituição financeira requerida, no curso do processo, até o limite da quantia depositadas.

Libere-se desde logo em favor do banco requerido a quantia depositada (aproximadamente R$ 12.447,77), conforme extrato que acompanha a presente sentença.

Assim, decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará em favor do banco requerido, do valor depositado na Conta Única, extrato que acompanha a presente sentença, com os rendimentos creditados no período.

E para tanto, intime-se o requerido para informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP.

Condeno o requerido no pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, de acordo com a orientação do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco requerido em suas razões recursais (ID nº 149300982) alegou preliminarmente, ausência de citação válida, subsidiariamente – relativização dos efeitos da revelia.

Rechaçou a decretação por sentença que considerou a contestação intempestiva, sob o argumento que a decisão que deferiu a tutela, ID 38252344, em sequência determinou a expedição de documentos sem descrever o que se trata tal expedição. Alegou que em decisão, não houve a juntada de documento que conste que a serventia encaminhou a carta de citação, isto é, não houve a comprovação de remessa da carta por meio eletrônico. Que não houve a citação por meio eletrônico na forma prevista em lei.

Alegou que apesar de constar movimento processual em 04/09, não há como ter certeza da citação e envio de documentação que comprove o feito.

Aduziu pelo afastamento dos efeitos da revelia ante aos fatos inverossímeis do autor, nos termos do art. 345, IV do CPC.

Requer a anulação da sentença recorrida.

Arguiu ainda preliminarmente, de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a controvérsia diz respeito as cobranças realizadas pela assessoria de cobrança, não podendo ser direcionada à instituição financeira que apenas atuou na concessão de crédito.

Complementou argumento acima que, Inobstante tenha sido o Banco Volkswagen financiador do veículo, tal atividade de crédito não o coloca na cadeia de consumo, tampouco se confunde com a responsabilidade civil por eventuais danos das empresas que efetuam as cobranças.

Requer o reconhecimento de condição ilegítima da requerida a constar em polo passivo da ação.

No mérito alegou que parte apelada não comprovou nos autos o que alegou em sua inicial, pois não há nenhuma comprovação que o acordo foi efetivado com o Banco Apelante, pois nos termos dos documentos juntados na exordial, se trata de um e-mail de outra empresa.

Que não há o que justifique a consignação em pagamento em valor diverso daquele inicialmente contratado, bem como a suspensão do pagamento sem qualquer ônus para a parte apelada, como o pagamento de juros remuneratórios, ante o acordo realizado com pessoa diversa do apelante.

Refutou tese do suposto acordo firmado com o autor.

Requer seja dado provimento ao recurso de apelação para a reforma da sentença para julgar improcedente os depósitos das parcelas e para afastar a mora, do pagamento das parcelas vincendas.

Requer a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob o ID nº 149300986, refuta os argumentos do apelante, arguiu conexão entre esta ação de consignação em pagamento e o feito de Busca e apreensão de nº 1000356-71.2020.8.11.0041. Pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” de nº 1042846-11.2020.8.11.0041 movida por WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANDES, e que ao final julgou procedente ação.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que contraiu financiamento com alienação fiduciária de um veículo do veículo Volkswagen, Modelo Gol Track G6 1.0 12 V Flex, Ano 2018, Cor Branco Cristal, Placa QBQ6027 e Chassi 9BWAG45U0JP055212, no valor de R$ 57.700,45 (cinquenta e sete mil, setecentos reais e quarenta e cinco centavos), com entrada de R$ 16.650,00 e saldo através de 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 1.172,87 (hum mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), com primeira parcela em 22/09/2017 e vencimento da parcela final em 22/08/2020, conforme consta da Cédula de Crédito Bancário celebrada no dia 22/08/2017.

Que em dificuldade financeira, descontrolou os pagamentos das parcelas, e passou a efetuar os pagamentos de forma irregular, nas datas de 19/06/2019, 08/08/2019, 22/08/2019, 01/10/2019, 01/11/2019.

Alegou que recebeu em 08/08/2019 AR informando de que haviam 3 (três) parcelas do financiamento em atraso e que estaria sendo constituído em mora pelo Banco.

Que promoveu o pagamento de uma das parcelas no mesmo dia 08/08/2019 e assim o fez nas datas de 22/08/2019, 01/10/2019, 01/11/2019, sempre tentando negociar com o Banco para saldar a dívida.

Sustentou que as partes entraram em tratativas, com oferta de pagamento à vista no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e mais 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais).

Que a proposta foi feita no dia 17/08/2020, e o acordo verbal foi formalizado na data de 18/08/2020, solicitando o autor que o Boleto para pagamento da entrada fosse para o dia 25/08/2020, visto não dispor de tal numerário de imediato, mas que buscaria levantar o valor e no dia 25 realizaria o pagamento, o que foi aceito pela Sra. Carla, que ficou de enviar o Boleto no dia 25/08/2020, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contudo, na manhã do dia 25/08/2020, o autor foi surpreendido com a visita de um oficial de Justiça, em posse do Mandado de Busca e Apreensão do Veículo, que foi levado, mesmo diante da argumentação de que já tinha realizado negociação da dívida.

Requereu reconhecimento de novação da dívida, o que extinguiu e substituiu a dívida anterior.

Postulou em sede de tutela antecipada a autorização para consignar o valor de R$ 4.000,00.

Requer em pedidos a procedência da ação, declarando, ao final, satisfeito o pagamento da referida prestação referente ao contrato de financiamento. Deu a causa o valor de R$ 12.030,00 (doze mil e trinta reais).

Devidamente citado o banco requerido, apresentou contestação intempestiva.

Prolatada sentença sob o ID nº 149300975, Julgo PROCEDENTE a presente ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, declarando extinta a obrigação do requerente relativamente às parcelas consignadas (entrada de R$ 4.000,00 e mais 11 parcelas do contrato no valor de R$ 730,00) do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 3903788 celebrada entre as partes, para financiamento do veículo, em favor da instituição financeira requerida, no curso do processo, até o limite da quantia depositadas.

Condenou o requerido no pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20 % (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, de acordo com a orientação do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido Banco Volkswagen S/A em suas razões recursais alegou preliminarmente, da ausência de citação válida, e da relativização dos efeitos da revelia, ilegitimidade passiva.

No mérito alegou que parte apelada não comprovou nos autos o que alegou em sua inicial, pois não há nenhuma comprovação que o acordo foi efetivado com o Banco Apelante, pois nos termos dos documentos juntados na exordial, se trata de um e-mail de outra empresa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Passo analisá-lo.

Das Preliminares.

Insurgiu preliminarmente o banco recorrente, da invalidade da citação por meio eletrônico, sob o argumento de que a decisão de tutela, não houve a juntada de documento que conste que a serventia encaminhou a carta de citação, isto é, não houve a comprovação de remessa da carta por meio eletrônico. Requer seja afastado os efeitos da revelia, ante a citação inválida.

Contudo, ante as provas dos autos, mais especificamente aos movimentos no sistema processual do PJe, vejo que restou consignado o ato judicial que levou conhecimento do teor da decisão interlocutória à parte requerida, com expressa citação a poder levantar a importância depositada ou oferecer contestação no prazo legal.

Inobstante a clara citação da parte requerida em movimento datado em 04/09/2020 junto ao PJe, vale lembrar que a parte recorrente, pessoa jurídica, possui cadastro no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações (CPC, art. 246, V, §1º)”, não tendo o apelante sequer arguido que o endereço/cadastrado esteja incorreto.

Ora, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, regulamentando o processo eletrônico, prevê em seu art. 6º que:

'Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Assim, perfeitamente conduzido a citação por meio eletrônico do banco recorrente, sendo que, a empresa privada de grande porte, em nenhum momento negou que esteja cadastrada no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações, na forma do art. 246, V, §1º, do CPC, ou que o cadastrado esteja incorreto, de modo que deve prevalecer a citação como notoriamente consta em sistema do PJe, mantendo por consequência, a conclusão sentencial quanto à revelia da parte requerida, por apresentação de contestação intempestiva.

Rejeito a preliminar de nulidade da citação.

É como voto.

Insurge-se o recorrente, arguindo ilegitimidade passiva na ação, sob a alegação que inobstante a sua atividade de crédito, não o coloca na cadeia de consumo, tampouco se confunde com a responsabilidade civil por eventuais danos das empresas que efetuam as cobranças.

Sem razão.

A despeito do alegado, é notório que a instituição financeira recorrente não seja mera espectadora da empresa de cobrança, mas também sua beneficiária direta, visto que ante a parceria entre as empresas, o valor cobrado, tem-se como destinatária a financiadora, em recebimento objeto do contrato de cédula de crédito bancário sub judice.

Neste contexto os artigos os artigos 7º, § único; 14; 25, §1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseguram ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os que tiverem na cadeia de responsabilidade.

Por esta razão rejeito preliminar.

É como voto.

Mérito.

No mérito alegou que parte apelada não comprovou nos autos o que alegou em sua inicial, pois não há nenhuma comprovação que o acordo foi efetivado com o Banco Apelante, pois nos termos dos documentos juntados na exordial, se trata de um e-mail de outra empresa.

In casu, verifica-se que o juízo de piso, como destinatário final das provas, incumbiu legalmente pela modalidade probatória necessária a análise do feito, sendo relatado da vasta produção de provas documentais e orais produzidos pelas partes a consubstanciar na r. sentença ora combatida.

Em análise detida dos fatos e provas dos autos, considero por esclarecido os fatos em deslinde da causa, efetivamente da comprovação pelo autor, em sua incumbência de constituição de seu direito (art. 373, Inc. I do CPC), das provas necessárias a procedência da ação.

Isto porque tenho das provas do autor, mais especificamente em gravação de áudio (ID nº 149300445), das tratativas do acordo entre o devedor e representante (preposta) do banco recorrente, a respeito da nova forma de pagamento as parcelas vencidas de 21 a 35, que por fim restaram repactuadas na forma descrita na Inicial.

Assim a sentença recorrida foi justa ao prolatar decisum com fundamento nos artigos 539 a 549 ambos do Código de Processo Civil, com fim de determinar o depósito judicial de quantia, ou de coisa devida, com efeito liberatório, permitindo assim ao devedor/autor que pelo depósito em juízo venha a ser declarado exonerado da obrigação.

Por consequente, em razão da declaração de extinção da obrigação em relação às parcelas depositadas em conta judicial, ora certificada pelo juízo sentenciante (R$4.000,00 e mais 11 parcelas do contrato no valor de R$ 730,00), restou bem decidido a descaracterização da mora, outrora vinculada a dívida formada pelas parcelas 21 a 35 do contrato de financiamento em cédula de crédito bancário, pois quitadas em novação da dívida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023